Tribunal: TJES
Processo: 0000429-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO OLIVEIRA

APELADO: UEDER PARECIDO CARLINI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA VEÍCULO. PLATAFORMA DIGITAL. OLX
.
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO.
FRAUDE
REALIZADA
POR TERCEIRO
.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. O VENDEDOR NÃO SE CERCOU DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar
de
ausência de dialeticidade
:

Sendo possível verificar a irresignação recursal, deve-se afastar a presente preliminar. Preliminar
rejeitada.
2.

Preliminar
de
ausência de
inovação recursal:
Em uma rápida análise
do mérito da demanda
é possível
aferir que o pedido -
impossibilidade jurídica do objeto -
insere-se na nulidade do negócio jurídico
,
matéria devidamente tratada no decorrer da demanda
. Preliminar rejeitada
.
Mérito:

3
.
D
estac
o
que não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sobretudo porque em análise das provas produzidas não consigo extrair conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque ampar
ado
nas seguintes premissas:
Primeiro:
Ambas as partes foram vítimas do golpe d
o

intermediário, praticado na plataforma digital -
OLX.
Segundo:
Não obstante a isso,
concluo como

verossímil a alegação
na qual
o vendedor, ora recorrente indicou ao comprador, ora recorrido que o valor deveria ser depositado na conta de terceiro, de nome Zenon. Assim,
me parece que
este agiu de boa-fé porque atendeu a um pedido do vendedor, tanto que
procede a
transfer
ência

d
o bem.
Terceiro:
O vendedor não se cercou dos cuidados inerentes ao negócio jurídico –
compra e venda de veículo –

quando deveria primeiramente verificar
o efetivo pagamento
do valor em sua conta
para
somente após
proceder a transferência do
veículo, com assinatura em cartório.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar as preliminares e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000429-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: RUTH SALVADOR SILVA PASSOS - ES11577
APELADO: UEDER PARECIDO CARLINI

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA - ES22834-A

VOTO

(Preliminar de
ausência de dialeticidade
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em suas
contrar
razões o
recorrido

alega preliminar de ausência de dialeticidade
.

Examinando detidamente as razões recursais e a sentença atacada, verifico o afastamento da preliminar arguida, uma vez que é possível identificar os capítulos específicos do
decisum
dos quais o apelante se insurge, bem como os fundamentos para eventual modificação da sentença
1
.

Ademais, conforme já se manifestou este E. Tribunal,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença”,
tal qual verificado no apelo em apreço
2
.

Dessa feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de inovação recursal)

De igual modo, o apelado suscita preliminar de inovação recursal no tocante ao pleito do apelante –
impossibilidade jurídica do objeto –
sob o fundamento que o veículo foi vendido pelo estelionatário, o qual não era proprietário.

Sem razão a preliminar. Basta uma rápida análise do mérito da demanda para aferir que o pedido insere-se na nulidade do negócio jurídico, matéria devidamente tratada no decorrer da demanda.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar:
(
i)
nulidade do negócio jurídico;

(
ii)
busca e apreensão do veículo vendido pelo apelante e (iii) existência de
dano moral suportado pel
o

mesmo.

O caso em questão
não é novidade neste Tribunal de Justiça, diante da existência de várias demandas denominadas como “golpe do intermediário” ou “golpe do OLX”. Pretende, assim, o recorrente a declaração de nulidade do negócio jurídico, com a busca e apreensão do veículo e a condenação em dano moral.

São hipóteses de nulidade do negócio jurídico
aquelas constantes n
o art. 166 do Código Civil,
senão vejamos
:

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando:
I
- celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
II
- for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
III
- o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
IV
- não revestir a forma prescrita em lei;
V
- for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
VI
- tiver por objetivo fraudar lei imperativa; VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

D
estaco que não encontrei elementos nos autos capazes de configurar a nulidade do negócio jurídico, sobretudo porque em análise das provas produzidas não consigo extrair conclusão diversa daquela alcançada pelo juízo de origem, especialmente porque ampar
ado
meu entendimento nas seguintes premissas:

Primeiro:
Ambas as partes foram vítimas do golpe
do intermediário, praticado n
a
plataforma digital -
OLX.

Segundo:
Não obstante a isso,
concluo como

verossímil a alegação
na qual
o vendedor, ora recorrente indicou ao comprador, ora recorrido que o valor deveria ser depositado na conta de terceiro, de nome Zenon. Assim,
me parece que
este agiu de boa-fé porque atendeu a um pedido do vendedor, tanto que
procede a
transfer
ência

d
o bem.

Terceiro:
O vendedor não se cercou dos cuidados inerentes ao negócio jurídico –
compra e venda de veículo –

quando deveria primeiramente verificar
o efetivo pagamento
do valor em sua conta
para
somente após
proceder a transferência do
veículo, com assinatura em cartório.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça já se manifestou:

ACÓRDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA “OLX” – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – COMPRADORA REALIZOU O PAGAMENTO – RECEBEU O VEÍCULO E TRANSFERIU PARA SEU NOME – BOA-FÉ CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que parece, ambas as partes foram vítimas do “golpe do intermediário”, de forma que o agravante, como vendedor do veículo, não esperou o valor do negócio jurídico ser creditado em sua conta bancária para entregar e transferir o veículo à compradora, ora agravada. Por outro lado, a agravada, no ato do pagamento, não se certificou de que o beneficiário da conta bancária era o agravante. 2. Diante desses fatos, não é possível concluir que a suposta fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pela requerida, ora agravada, que, inclusive, recebeu o documento de transferência da propriedade do veículo assinado pelo próprio agravante
. 3. O objeto dos autos implica na identificação de responsabilidade por ato ilícito na venda e compra de veículo, com aplicação golpe no site de vendas da OLX, bem como na constatação de eventual culpa concorrente e boa-fé de terceiro, de modo que, estando o veículo em nome e na posse da compradora (agravada), aparentemente de boa-fé não elidida, de pronto, pelo agravante, mostra-se legal a revogação da liminar anteriormente deferida. 4. O feito exige maior dilação probatória, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/06/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível.Número: 5003120-64.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000836-10.2021.8.08.0047 APELANTE: LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES APELADOS: IVAMAR SERRA E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FRAUDE EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ANÚNCIO CLONADO EM PLATAFORMA DE VENDAS ONLINE – INTERMEDIÁRIO FRAUDADOR – FALTA DE CAUTELA DO VENDEDOR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuidando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo originado de fraude perpetrada por terceiro intermediador, afasta-se a responsabilidade do comprador de boa-fé quando o vendedor não se resguarda das cautelas necessárias, levando o adquirente a crer que o negócio jurídico seria legítimo.
2. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante LUCIANA BALEEIRO NASCIMENTO RODRIGUES e Apelados IVAMAR SERRA E OUTRA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 04/
10
/2022.
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000836-10.2021.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Liminar.

Neste cenário, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, na medida que não verificada responsabilidade do apelado na devolução do veículo.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, eis que suficiente ara atender os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11º do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

1

TJES, Classe: Apelação, 12150084007, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
–
Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017.

2
TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.